Tribunal: TCU
Processo: 021.556/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2587/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Sílvia Regina da Silva Veiga: 1. Processo TC- Processo 021.556/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna Carolina da Motta Dal Pozzolo (XXX.807.256-XX); Cantalicia Valentin Mina (XXX.344.039-XX); Fernanda Beatriz Oliveira da Mata Brier (XXX.717.181-XX); Iranete Pereira Sardinha da Mata (XXX.010.121-XX); Marta Maria Carneiro Xavier (XXX.369.659-XX); Natalia Cristina Carneiro Xavier (XXX.813.619-XX); Shelbia Cristina Oliveira da Mata (XXX.111.911-XX); Sílvia Regina da Silva Veiga (XXX.848.320-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que: 1.7.1.1. convoque a sra. Sílvia Regina da Silva Veiga para demonstrar, no prazo de quinze dias, que o benefício previdenciário (pensão por morte) que recebe do Instituto Nacional do Seguro Social é objeto da glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de quarenta e cinco dias, o resultado da apuração a que se refere o subitem anterior; 1.7.1.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.